Tribunal: TJES
Processo: 5004086-24.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004086-24.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL DE ALMEIDA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte recorrente pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral, em razão da realização de cobranças indevidas em sua conta telefônica.

2. Todavia, verifico que não prospera a pretensão de reparação por dano moral, nos exatos termos da sentença recorrida. Com efeito, a mera cobrança indevida, sem maiores repercussões e, ainda, sem que haja negativação por débito inexistente, não constitui fato com potencial de causar ofensa aos direitos da personalidade.

3.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

4.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.